Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFFAEL VITOR DA SILVA - CPF: 037.828.681-10 (APELANTE), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), LOS ANGELES SERVICO DE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE, PROMOCOES E VENDAS LTDA - CNPJ: 37.575.890/0001-70 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JESSIKA DE ARRUDA PAIXAO SILVA - CPF: 038.213.361-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - “RASPADINHA” - ERRO DE IMPRESSÃO - FÁCIL IDENTIFICAÇÃO - BILHETE INVALIDADO - DANOS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de erro de impressão de fácil identificação em bilhete de título de capitalização “
raspadinha
”, gera a invalidade da cartela, conforme previsto no regulamento da promoção, o que afasta o reconhecimento de danos indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002372-61.2021.8.11.0041

Apelante
: Raffael Vitor da Silva

Apelado
: Los Angeles Serviço de Consultoria em Publicidade, Promoções e Vendas Ltda.

9a Vara cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Raffael Vitor da Silva
.

Ação
: Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, que move em face de
Los Angeles Serviço de Consultoria em Publicidade, Promoções e Vendas Ltda.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 157847675): Afirma que comprou dois bilhetes de premiação referentes à raspadinha da “
Rasqueadinha de prêmios
” da empresa requerida.

Alega que o requisito de premiação impresso no verso do bilhete previa a necessidade de três repetições da figura ou do valor, para configurar o bilhete premiado.

Informa que, ao raspar o bilhete, foram localizadas: 4 figuras de uma motocicleta
Titan
; 2 figuras com premiações distintas no valor de R$ 500,00 e R$ 100,00; 3 figuras de um veículo
Jeep Renegade
; e 3 valores de R$ 200,00 e, portanto, entendeu que teria sido premiado pelo bilhete.

Sustenta que a premiação lhe foi negada pela empresa requerida, ao argumento de que houve erro de impressão.

Defende a reforma da sentença de improcedência, ao argumento de que eventual erro de impressão no bilhete não é de responsabilidade do consumidor e eventuais prejuízos decorrentes de erros nos produtos não podem lhe causar prejuízos.

Aduz pela presença dos requisitos autorizadores para condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais ao autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 91.000,00.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 157847678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002372-61.2021.8.11.0041

Apelante
: Raffael Vitor da Silva

Apelado
: Los Angeles Serviço de Consultoria em Publicidade, Promoções e Vendas Ltda.

9a Vara cível da comarca de Cuiabá

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência para condenar a empresa requerida a pagar indenização por danos materiais e morais ao autor.

A lide gira em torno de bilhete de título de capitalização, na modalidade raspadinha, denominado “
Rasqueadinha de prêmios
”, ofertado pela empresa requerida e adquirido pelo autor, ora apelante. Colaciona-se imagem do bilhete adquirido pelo autor frente e verso (Id. 157845184 - Pág. 27/28):

Extrai-se do verso do bilhete a informação de que a premiação ocorre se o consumidor encontrar três figuras ou valores iguais na área raspável.

No entanto, nos mesmos moldes definidos pela r. sentença recorrida, é evidente que houve erro na impressão da mencionada cartela de prêmios, porquanto há sobreposição entre figuras e valores.

Na hipótese, o regulamento da promoção “
Rasqueadinha de prêmios
” previa a invalidação da cartela em caso de erro de impressão, nos seguintes moldes (Id. 157847656 - Pág. 4):

“A
Rasqueadinha será invalidada
e trocada por outra se aparecerem na área raspável imagens sobrepostas ou truncadas por
erro de impressão
”.

Dessa forma, não é possível reconhecer a validade dos prêmios e, de igual forma, restou clara a inocorrência de danos morais e materiais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO NA IMPRESSÃO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RASPADINHA. FILHOTES DA TELESENA. POSSIBILIDADE DE TROCA. AUTOR QUE NÃO SE PREOCUPOU EM CONHECER AS CONDIÇÕES GERAIS IMPRESSAS NO TÍTULO. CLÁUSULAS PREVENDO AS CONDIÇÕES DE PREMIAÇÃO REDIGIDAS COM CLAREZA. INOCORRÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. SITUAÇÃO QUE NÃO DÁ ENSEJO AO LOCUPLETAMENTO INDEVIDO, EIS QUE DE LOGO O AUTOR FOI ALERTADO QUE NÃO FAZIA JUS AO PRÊMIO.
O vício derivado do erro de impressão do título de capitalização adquirido pelo autor não lhe confere direito ao recebimento do prêmio anunciado
, mormente considerando a clareza das informações e do regramento do título.
Erro facilmente perceptível que enseja a troca da cartela
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. Inexistindo lesão à dignidade da pessoa humana, violação de direitos da personalidade, restrição de crédito ou repercussão do fato no meio social capaz de causar situação constrangedora ou vexatória, o simples defeito de impressão verificado no título de capitalização não serve de suporte à pretensão de reparação de dano extrapatrimonial. Situação concreta em que a parte autora não comprovou a ocorrência de humilhação, vergonha e ofensa à honra alegadas. APELO DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 70061286522, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 26-08-2015).

“PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO -
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - FALHA NA IMPRESSÃO - DUPLICIDADE DE ÀREA RASPÁVEL - ERRO ESCUSÁVEL
- AUSÊNCIA DE INVALIDAÇÃO DO TÍTULO - REGRAS CLARAS DE PREMIAÇÃO - DANOS INEXISTENTES. O título de capitalização que possuía falha na impressão fazendo o consumidor crer que detinha duas chances de premiação, não pode dar azo à indenização se as regras do sorteio impressas no título são claras e se o
erro é meramente material, facilmente notado na percepção do homem médio
” (TJMG -

Apelação Cível 1.0024.05.769672-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2012, publicação da súmula em 23/11/2012).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023